Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-46.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001050-46.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 690.944.892-87 (AGRAVADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos 1001593-28.2022.8.11.0088, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar que
a agravante promova o custeio de todos os gastos de viagem da agravada da cidade de Aripuanã/MT para Macapá/AP, sendo deslocamento terrestre, aéreo e hospedagem.

Na decisão id. 151083199, foi negado seguimento ao agravo de instrumento em razão da inadmissibilidade disposta no Enunciado 15 do FONAJE.

A parte agravante, no id. 153078181, interpôs agravo interno objetivando o seguimento do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, id. 157049198, a parte agravada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 151083199, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...) Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES).

(...)
”

A agravante afirma que a r. decisão agravada não poderia negar seguimento ao agravo de instrumento, posto que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso no âmbito dos juizados especiais.

Ocorre que, em sede de juizado especial,
inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para a interposição de agravo de instrumento.

Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No ambito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento. (N.U 1000884-14.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 151083199, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023